Tribunal: TJMT
Processo: 1014546-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.NULIDADEDAS PROVAS POR SUPOSTA PORQUANTO AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR FORDAM REALIZADAS SEM FUNDADAS RAZÕES – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL – TENTATIVA DE FUGA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DANATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e realizar as buscas pessoal e domiciliar, uma vez que o motorista do veículo descumpriu a ordem de parada dos policiais militares e tentou empreender fuga. Além disso, habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito do tráfico de drogas, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014546-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELVIN LEONARDO SIQUEIRA MELO - CPF: 067.109.971-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 055.307.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.NULIDADEDAS PROVAS POR SUPOSTA
PORQUANTO AS
BUSCA
S

PESSOAL

E DOMICILIAR
FORDAM REALIZADAS
SEM FUNDADA
S

RAZ
ÕES
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL – TENTATIVA DE FUGA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DANATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais
militares
tinham fundadas

razões
para abordar o paciente e realizar
as
busca
s pessoal

e domiciliar
, uma vez que o motorista
do veículo
descumpri
u a
orde
m de parada dos
policiais
militares
e tentou empreender fuga
. Além disso,

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve
ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2.

A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito do tráfico de drogas, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

João Carlos da Conceição Neto

em favor de
Kelvin Leonardo Siqueira Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
o
Núcleo de Inquéritos Policiais
–
N
ipo da Comarca de Cuiabá/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
3 de junho de 2023
, em razão da suposta prática
do crime de
tráfico de entorpecentes
(
art. 33
, caput
,
da Lei n
.
11.343/
20
06
)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009736-13.2023.8.11.0042
.

S
ustenta
, o impetrante,
que
as
buscas pessoal
e domiciliar
realizadas por ocasião da prisão em flagrante
do paciente estão eivadas de nulidade,
motivo pelo qual entende que as provas obtidas com as medidas invasivas são ilícitas.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
,
daí por que é
suficiente, na hipótese, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento ou revogação
da prisão preventiva d
o
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões
vistas
no
ID 160905651, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 161558165, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID 164255695, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca
pessoal e domiciliar
é nula, porquanto os policiais
militares
não teriam fundada suspeita para realizar a abordagem.

Com efeito, o
impetrante alega que
“
Não houve no caso, investigações prévias, nem elementos que confirmassem o crime de tráfico de
drogas, apenas uma prisão apoiada em uma denúncia anônima em bairro diverso, com a condução do paciente para a BASE DA RAIO e posterior invasão policial ao domicílio, não havendo, inclusive, autorização do morador para entrada na residência da polícia
”.

O
corre que, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam
fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista a prévia ocorrência de denúncia anônima
no sentido de que na região dos
B
airros Canjica e Terra Nova, duas pessoas em um Renault Clio estariam, supostamente, praticando o crime de tráfico de drogas
. Aliado a isso,
o paciente e o investigado Renan Felipe de Oliveira
desobedeceram
a ordem de parada dada pelos agentes de segurança pública, fatos esses que justificam a abordagem.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca
pessoal
e domiciliar
supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Entretanto, não se pode olvidar que segundo consta nos autos originários
após a realização da busca pessoal, pelos policiais militares, foi possível localizar com o paciente
cem reais em dinheiro, um aparelho celular, seis porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína e duas porções de maconha
,
t
endo
ele
, na oportunidade
,
declar
ado
que
fazia
tráfico
de entorpecentes
e, por isso
,
tinha mais porções de
droga
em sua residência.
Além do
mais, embora

os
agentes públicos, no momento da aborda
gem
do
paciente
,
não
tenha

encontra
do
nada de
ilícito na busca veicular,
ao
verificarem a procedência do
veícul
o via

Ciosp
, obtiveram a informação de que
se tratava
de veículo roubado
e deram voz de prisão ao motorista
.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram
até a residência
do paciente e com a autorização
dele
e da senhora Maria Aparecida dos Santos Oliveira
(proprietária da quitinete),
fizeram busca no seu domicílio,
onde
encontraram
algumas
porções de entorpecentes

e apetrechos comumente utilizados para fracionamento e venda
descritos no auto de prisão em flagr
ante e no boletim de ocorrência
.
Portanto
, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas após a autorização de entrada na residência do favorecido, bem como por estarem presentes fundadas razões.

Aliás, sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para
o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22
.6.
2021
e publicado no

DJe
de 28
.6.2
021)
.

Aliás, acerca da matéria
esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(
N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Ademais, impende registrar que o Inquérito Policial n. 1002482-76.2023.8.11.0013 se encontra em fase embrionária, pois o paciente foi notificado para apresentar sua defesa prévia em 24 de julho de 2023, isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de narcotráfico, supostamente, praticado por ele, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas
.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

Imperioso frisar que umas das ações criminosas ora imputada ao
flagranteado
, ou seja, o CRIME DE TRÁFICO, na modalidade interestadual é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, além da gravidade em concreto considerando os desdobramentos danosos à sociedade.

Examinando o caso concreto à luz das circunstâncias supramencionadas, a conclusão que se extrai é de que a droga apreendida com o acusado, em tese, se destinava ao comércio espúrio e não ao mero consumo próprio do acusado.

Tal circunstância
se extraí justamente do fato da quantidade de droga apreendida; de se tratar de24 (vinte e quatro) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Porções de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína, 07(sete) unidade(s) de Maconha, 02 Porções Pequena de Substancia Análoga a Maconha, 03 Porções Media de Substancia Análoga a Maconha, 02 Porções Grande de Substancia Análoga a Maconha, 01(um) unidade(s) de Maconha - Pote de Vidro Grande Contendo Pela Metade Fragmentos de Substancia Análoga a Maconha, 01(um) unidade(s) de Ácido Bórico, assim, não merece
agasalhamento
, consequentemente, da argumentação defensiva
.

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódi
o
qu
a
cautelar do acusado é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública.
[...]
(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Kelvin Leonardo Siqueira Melo, vista no ID 119688374, dos autos do processo n. 1009736-13.2023.8.11.0042).

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a
garantia da ordem pública, na medida em que, ficou consubstanciada na gravidade concreta do crime de narcotráfico por conta da expressiva quantidade
e variedade
d
as
drogas apreendidas em poder do paciente, tal como acima foi afirmado, circunstâncias, essas, que a teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Diante disso, não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.

São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01.06.2021 e publicado no
DJe
de 08.06.2021)
Destacamos

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza do alucinógeno apreendido.

Em virtude disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Kelvin Leonardo Siqueira Melo
;
e,
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023